Tribunal: TJSP
Processo: 0001713-26.2021.8.26.0664
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedido de regressão de regime. Recurso do Ministério Público. A prática de fato definido como crime enseja a regressão de regime, não havendo necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da condenação no processo penal. Necessidade, todavia, de prévia oitiva do sentenciado (artigo 118, par. 2o, da Lei de Execução Penal). Recurso provido em

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que indeferiu pedido de regressão de regime. Recurso do Ministério Público. A prática de fato definido como crime enseja a regressão de regime, não havendo necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da condenação no processo penal. Necessidade, todavia, de prévia oitiva do sentenciado (artigo 118, par. 2o, da Lei de Execução Penal). Recurso provido em parte, cassando-se a decisão hostilizada.